Tribunal: TJSP
Processo: 0003566-61.2020.8.26.0161
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003566-61.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é agravante THIAGO
RODRIGUES FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO
COGAN.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003566-61.2020.8.26.0161 -Voto no 37.515
2
Voto no 37.515
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Agravo no 0003566-61.2020.8.26.0161, Comarca de Diadema
Agravante: Thiago Rodrigues Ferreira
Agravada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Trata-se de Agravo tempestivamente
(fls. 01) interposto por Thiago Rodrigues Ferreira contra a r.
sentença de fls. 26/7, proferida pela Exma. Juíza de Direito Dr.a
Claudia Maria Carlonari de Faria, da E. Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Diadema, que “extinguiu a pena privativa de
liberdade ante o integral cumprimento, deixando, contudo, de extinguir a
punibilidade da pena de multa, diante da ausência de pagamento”.
Nas razões de fls. 02/18 a zelosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003566-61.2020.8.26.0161 -Voto no 37.515
3
Defensoria Pública reclama a retificação do julgado sob as
seguintes alegações: a) “mesmo tendo sido reconhecida a natureza
penal da multa, após o cumprimento ou extinção da pena corporal aquela
passa a ser entendida como dívida de valor, não havendo impedimento para
a declaração judicial da extinção da punibilidade penal”; b) “a multa de que
ora se cuida pode ter origem ou natureza penal, mas, a partir do momento
em que a Fazenda Pública é comunicada, pelo Juízo da Execução, da
existência de um valor em pecúnia a ser inscrito na Dívida Ativa, a multa se
torna um crédito fiscal, a ser satisfeito, se não voluntariamente, pelos
mecanismos próprios do processo de execução fiscal (penhora, leilão etc.),
de todo alheios ao processo de execução penal”.
O recurso foi respondido a fls. 31/3,
anexando-se a fls. 28 o juízo de retratação, negativo. Parecer a
fls. 42/51.
É o relatório.
2. Com a ressalva de que a Lei no
13.964/2019 alterou a redação do artigo 51, do Código Penal,
constando agora que, “transitada em julgado a sentença condenatória, a
multa será executada perante o juiz da execução penal e será
considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição” (negritamos), tem-se por correta a
manutenção do decisum.
A respeito da extinção da punibilidade da
sanção pecuniária independentemente do pagamento, impende
registrar o entendimento que outrora veiculava um dos expoentes
brasileiros em matéria de execução penal (Agravo no
0059032-82.2013.8.26.0000, Comarca de São Vicente, Colenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003566-61.2020.8.26.0161 -Voto no 37.515
4
Terceira Câmara de Direito Criminal, Des. Luiz Antonio Cardoso):
“Com a entrada em vigor da Lei
n° 9.268/96, houve a proibição de conversão da
pena de multa não paga em pena privativa de
liberdade, passando a constituir esta, dívida de
valor,
aplicando-lhe
as
normas
relativas
à
dívida ativa da Fazenda Pública (art. 51 do
Código Penal).
Logo, o que foi alterado pela
novel legislação, foi a forma de execução da
pena de multa, que passou a ser regulada por
norma processual de natureza extrapenal, no
entanto, sua natureza continua sendo penal, nada
sendo alterado nesse sentido, com isso, o não
pagamento da pena de multa, impossibilita a
declaração de sua extinção, eis que a pena
aplicada não foi integralmente cumprida.
Não é demais lembrar que o art.
107, do Código Penal, nem mesmo prevê a extinção
da punibilidade pelo cumprimento da pena e, com
toda
razão,
afinal
a
pena
extingue-se,
naturalmente, pelo seu efetivo cumprimento, o
que não ocorreu, no caso, com a pena pecuniária
aplicada”.
Ou seja: a multa, entendida antes e agora
como pena, ou é paga ou caduca; a extinção de punibilidade só
se opera pelo pagamento ou pela prescrição. Todavia, extrai-se
do arrazoado recursal que a d. Defensoria reclama a extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003566-61.2020.8.26.0161 -Voto no 37.515
5
sem definir, com contornos certeiros, a causa que a acarretaria!
No mesmo sentido verte o entendimento
desta Egrégia Quinta Câmara Criminal:
“Agravo
em
Execução
Penal.
Impossibilidade de declaração da extinção da
punibilidade sem a ocorrência do adimplemento ou
de outras causas extintivas da pena de multa nos
termos
da
legislação
tributária
ou
penal.
Necessária conversão em dívida de valor sujeita
à execução. Agravo improvido” (Agravo em Execução
Penal no 9002833-18.2019.8.26.0050, Relator o conspícuo Des.
Damião Cogan, j. em 28.01.2020).
“EXECUÇÃO
PENAL.
Pleito
de
extinção da punibilidade, independentemente do
pagamento da pena de multa. Inadmissibilidade.
Natureza penal da pena de multa reafirmada pelo
Plenário do STF. A extinção da privativa de
liberdade não tem o condão, por si só, de
ensejar a extinção integral da punibilidade
estatal quando pendente de cumprimento parte do
preceito
secundário,
consoante
entendimento
majoritário desta C. Câmara. Agravo improvido”
(Agravo em Execução no 9002577-75.2019.8.26.0050, Comarca
da Capital, Rel. o eminente Des. Tristão Ribeiro, j. em
19.02.2020).
3. Em decorrência do exposto, meu voto
nega provimento ao agravo interposto por Thiago Rodrigues

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003566-61.2020.8.26.0161 -Voto no 37.515
6
Ferreira.
Comunique-se a presente deliberação ao
E. Juízo monocrático no prazo de cinco dias (artigo 251 do
Regimento Interno desta Augusta Corte).
Geraldo Wohlers
Relator